Tribunal: TJDFT
Processo: 0002122-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002122-68.2020.8.07.0016 RECORRENTE: MAURICIO PANZA DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impossível a desclassificação da conduta do réu para o delito de dano qualificado, uma vez comprovado o dolo do agente em atear fogo na residência da vítima, sabendo que esse fato causaria perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso I, e 158-A, ambos do CPP, aduzindo que não foram preservados os vestígios no local do incêndio até a chegada dos peritos criminais prejudicando a conclusão do laudo pericial; b) artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, sustentando que não restou comprovado nos autos ter havido perigo à incolumidade pública no caso em exame, de modo que, em seu entendimento, a conduta deveria ser desclassificada para o crime de dano qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial 6o, inciso I, e 158-A, ambos do CPP, E 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “portanto, todas as provas existentes nos autos apontam para o dolo do réu em provocar o incêndio, consubstanciado na vontade consciente de atear fogo na residência de sua ex-companheira, a qual é situada em área urbana efetivamente habitada, expondo a perigo a vida da coletividade, notadamente os moradores de residências adjacentes” (ID Num. 48495291 - Pág. 8); “destarte, no caso, entendo ser inviável o acolhimento da desclassificação para o delito de dano, pois, além de a conduta do réu ter efetivamente causado perigo a coletividade, ele tinha efetivamente a intensão de provocar o incêndio e não apenas destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pois, antes de atear fogo, o apelante já tinha destruído parte dos bens da vítima, não se contentando, no entanto, só com isso” (ID Num. 48495291 - Pág. 8); “vê-se, portanto, que o acordão guerreado não se baseou apenas no laudo pericial, o qual o embargante alega que a conclusão é questionável devido à ausência de preservação do local da perícia, mas também nas declarações da vítima, que foi clara ao afirmar, em juízo, que ficou sabendo do incêndio pelos vizinhos, podendo-se inferir, portanto, que o local do fato é uma área efetivamente habitada” (ID Num. 50195634 - Pág. 4). E rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017